Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré MM TURISMO & VIAGENS (MaxMilhas) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.151,86, por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui ilegitimidade passiva, dada a sua ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ter apenas intermediado a compra e venda de bilhetes aéreos, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defende a inexistência de conduta ilícita, decorrendo o cancelamento do voo contratado por ordem da Agência Nacional de Aviação (ANAC), revelando hipótese de força maior, hábil a romper o nexo causal. Pugna pelo afastamento de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução destes.
4. Contrarrazões ao ID 51897506 e 51897507.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”. Por derradeiro, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a súmula 29, com o seguinte teor: “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não têm responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.”.
8. No caso, os autores/recorridos adquiriram somente passagem aérea, mediante intermediação da parte ré/recorrente, conforme documentação de ID 51897223 e 51897224, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidente a ausência de responsabilidade da parte ré/recorrente para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos do cancelamento do voo contratado.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, tão somente, para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente MM TURISMO & VIAGENS (MaxMilhas).
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.